Tribunal: STF
Processo: AI 386820
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
Ausência de omissão a suprir. A matéria em cujo exame insiste a
embargante é de índole processual ordinária, que não rende ensejo à
abertura da via extraordinária, conforme expressamente apontado no
acórdão ora impugnado.
Embargos de declaração rejeitados